Tribunal: TJES
Processo: 5000379-65.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000379-65.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JOAO ANTONIO FURTADO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000379-65.2022.8.08.0039

RECORRENTE:

BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
JOAO ANTONIO FURTADO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MENANDRO TAUFNER GOMES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR DESCONHECE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada por
JOÃO ANTÔNIO FURTADO
em face do
BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, alega a requerente que vem sentindo uma diferença salarial em seu benefício de nº 1764170048 desde julho do ano de 2019, porém, como se trata de uma diferença baixa, nada fez.

Após desconto de grande valor de sua aposentadoria durante a pandemia, o aguardou a diminuição dos casos de contaminação e foi até a agência do INSS, para tentar entender o que havia ocorrido, sendo surpreendido com o total de 5 consignados fraudulentos descontados de sua aposentadoria, sendo um destes, do Requerido, no valor total de R$ 1.273,68 divididos em 72 parcelas de R$ 17,69, sendo “liberado” R$ 626,64.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, condenando o reclamado ao pagamento da quantia de R$5.000,00 acrescida de juros e correção monetária a partir da sentença.

Declaro nulo de pleno direito, e definitivamente, o serviço de crédito consignado, objeto do processo, e condeno a ré a restituir a parte do autor os valores descontados até o limite do empréstimo, ratificando a antecipação de tutela.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 8083156, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a existência de relação contratual entre as partes, bem como a regência do contrato pelo princípio da boa fé objetiva. Ademais, alega ausência de falha na prestação de serviço, além da inexistência de danos materiais e morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório. Por fim, impugna a respeito da contagem dos juros de mora e sobre restituição do montante recebido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Compulsando os autos, verifico que
o recorrido afirma não ter contratado nenhum empréstimo, independentemente, se presencial, alegando que o ter assinado.

Do mesmo modo, alega o recorrente no recurso a contratação do empréstimo com juntada do contrato assinado pelo recorrido (ID nº8083163, fls. 04/05). Ocorre que
não conseguiu comprovar a regularidade da contratação, visto que sequer trouxe o comprovante de TED no valor referente ao suposto contrato discutido nos autos.

Importante anotar, primeiramente, que, dada a patente relação consumerista entre ambas as partes (art. 2º e 3º do CDC), e considerada a hipossuficiência do recorrido, é medida necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à requerida, ora recorrente, demonstrar como verídicos os fatos que compõem sua defesa, trazendo aos autos os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

Nesse sentido, ainda que constasse nos autos documentos pessoais do autor, isto por si só não é suficiente para atestar a regularidade na contratação do mútuo, sobretudo pela própria narrativa da inicial.

Ainda, é cediço que, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, verificada a falha na prestação de serviços por parte da fornecedora, a esta recai a responsabilidade objetiva sobre o fato:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É certo afirmar que no caso em tela a fraude sofrida pelo recorrido se tratou de fortuito interno da instituição financeira, isso porque a recorrente demonstra que o empréstimo foi efetivamente realizado, mesmo que sem a anuência do recorrido.

A situação narrada, portanto, apresenta um claro caso de fortuito interno da recorrente, na medida que a falta de zelo, através da utilização de plataforma pouco segura, permitiu que a posterior fraude ocorresse. É nesse sentido que entende pacificamente o STJ, em sua Súmula 479:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Consoante a isso, vislumbro a falha na prestação de serviço, visto a ausência de comprovação da contratação dos empréstimos alegados pelo recorrente.

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que a recorrido foi privada indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$5.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, m
antendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)